Tribunal: TJMT
Processo: 1023942-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023942-95.2022.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES (SUSCITANTE), 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIA E SUCESSÕES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SPURIO - CPF: 691.381.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO SANCHES SPURIO - CPF: 032.763.429-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANÁLOGA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO POSTERIOR COM INVERSÃO DE POLOS E PEDIDOS DISTINTOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II, DO CPC – REITERAÇÃO DE DEMANDA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – CONFLITO PROCEDENTE

1. A propositura de nova ação com inversão de polos e pedidos distintos não caracteriza reiteração de demanda, para efeito da regra de prevenção estabelecida no art. 286, II, do CPC.

2.
Conflito julgado procedente para firmar a competência do juízo suscitado, ao qual foi distribuída a segunda ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pela juíza da
3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
,

diante da decisão oriunda da
4a Vara de Família e Sucessões
da mesma Comarca
,
que, nos autos da Ação de Partilha de Bens de n.o 1027623-47.2022.8.11.0041, declinou da competência, ao fundamento de que se trata de reiteração de demanda anteriormente tramitada no juízo suscitante, extinta sem resolução de mérito, o que atrairia a incidência do art. 286, II, do CPC.

A Suscitante defende que não se trata de reiteração de demandas, haja vista que a ação anterior, tramitada sob o n.o 1058570-55.2020.8.11.0041, tinha objeto mais abrangente que a mera partilha de bens, incluindo pedidos de divórcio, guarda e fixação de alimentos. Acrescenta que os polos das ações são inversos. Assim, entende que o caso não se amolda ao art. 286, II, do CPC.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse (id. 157125682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito foi instaurado no bojo da ação de partilha ajuizada por Eliana Cristina de Oliveira Spurio em face de José Eduardo Sanches Spurio, que tramita sob o n.o 1027623-47.2022.8.11.0041.

A ação foi distribuída ao juízo da 4a Vara de Família e Sucessões, que declinou da competência para a 3a Vara de Família e Sucessões, ao fundamento de que se trata de reiteração de demanda anteriormente processada perante esse juízo, sob o n.o 1058570-55.2020.8.11.0041, a qual foi extinta sem resolução de mérito, o que atrairia a incidência do art. 286, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

II - quando,
tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito
, for
reiterado o pedido
, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”

Ocorre que as duas ações possuem polos inversos e pedidos distintos.

A demanda anterior foi ajuizada pelo réu da nova ação, José Eduardo Sanches Spurio, em face da agora autora, Eliana Cristina de Oliveira Spurio, e abrangia, além da partilha de bens, pedidos de divórcio, regulamentação de guarda de filha menor e fixação de alimentos, tendo sido extinta por desistência do autor, em virtude de reconciliação momentânea do casal.

Tendo em vista a diversidade dos pedidos e a inversão dos polos das demandas, o caso concreto não é abrangido pela regra do art. 286, II, do CPC, o que afasta a prevenção do juízo ao qual foi distribuída a ação pretérita.

A Primeira Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado já se manifestou no mesmo sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANTERIOR JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
PREVENÇÃO - ART. 286, II, DO CPC - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DO AUTOR
– CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA-MT. 1 - A distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC deve ocorrer “quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda".
2 - Considerando que as ações possuem polo ativo diferente, o simples fato de identidade de pedidos e causa de pedir, não acarreta a dependência entre elas. 3 - Verificado a falta de identidade entre autores não há que se falar em dependência entre a ação extinta e a presente demanda.
4 - Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitado.”

(N.U 1001168-16.2019.8.11.0020, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023